Tribunal: TJBA
Processo: 0140917-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0140917-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA, ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR, NALA COLARES NETO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO registrado(a) civilmente como SARA VIEIRA LIMA SARACENO, ROBERTO DE SOUZA MATOS

APELADO: EDLENE DE ALMEIDA CRUZ AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
NALA COLARES NETO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO registrado(a) civilmente como SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JULIANA DE ABREU TEIXEIRA, ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ERRO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. PROVA DE CONDUTA CULPOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0140917-42.2009.8.05.0001
, tendo como Apelantes
ODONTOPREV S.A. E OUTRO
,
sendo Apelada
EDLENE DE ALMEIDA CRUZ AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.